Tribunal: STF
Processo: ARE 1177380
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-02-15
Data de publicação: 2019-02-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIMES MILITARES DE DESRESPEITO A SUPERIOR E RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ARTIGO 160 E 163 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DE OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF (AI 747.522, TEMA 183). AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.